Tribunal: TJES
Processo: 0027368-50.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027368-50.2014.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ALEXANDRE LOURENCO DE LOYOLA
APELADO: VIA BRASIL AUTOMOVEIS LTDA
RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Segunda Câmara Cível que, em apelação, deu parcial provimento ao recurso da requerida para determinar a utilização de quantia depositada como parte de pagamento e negou provimento ao recurso do autor, mantendo a sentença de primeiro grau. A embargante alega omissão quanto aos parâmetros de correção monetária e juros, além de contradição quanto à taxa de desvalorização aplicada sobre o veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão no acórdão quanto aos parâmetros de correção monetária e juros, que poderiam ter sido alterados de ofício por serem matéria de ordem pública; e (ii) determinar se há contradição no acórdão referente à taxa de desvalorização aplicada ao veículo pela falha na prestação do serviço de pintura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Correção monetária e juros de mora são consectários legais da condenação e matéria de ordem pública, podendo ser analisados e alterados de ofício pelo julgador, conforme entendimento do STJ.

4. A omissão quanto aos índices de correção monetária e juros de mora é constatada, sendo necessário esclarecer que a correção monetária deve incidir desde o prejuízo até a citação, momento em que a taxa SELIC passa a ser aplicável, englobando tanto a correção monetária quanto os juros de mora.

5. Não se verifica contradição no acórdão em relação à taxa de desvalorização aplicada, uma vez que a prova pericial foi adequadamente considerada, concluindo que a depreciação decorreu da execução inadequada do serviço de pintura pela requerida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

1.Correção monetária deve incidir desde o prejuízo até a citação, aplicando-se a partir de então exclusivamente a taxa SELIC, que engloba tanto a correção monetária quanto os juros de mora.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaração e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.
Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração na apelação cível, opostos por
VIA BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA
, contra o v. acórdão de ID nº 6521352, proferido pela colenda Segunda Câmara Cível, que, à unanimidade de votos, conheceu do recurso de apelação interposto pela requerida/embargante e deu-lhe parcial provimento
,
para determinar que a quantia depositada judicialmente às fl. 184 deve ser usada como parte de pagamento, bem como conheceu do recurso do autor/embargado e negou-lhe provimento, mantendo integralmente a r. sentença de primeiro grau.

Outrossim, quanto a sucumbência, constou que:

“Assim, a título de honorários recursais, considerando que apenas houve desprovimento do recurso do autor majoro a sua condenação, ao pagamento de honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação, de modo que a verba sucumbencial, fixada em 60% (sessenta por cento) de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, terá, ao final, o acréscimo do percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11, do diploma processual.”.

Nas razões recursais acostadas através da petição de ID nº 6800815, a embargante assevera que o v. acórdão estaria infirmado pelos vícios de omissão e contradição pois
1)
“
conquanto a matéria não tenha sido objeto de irresignação recursal própria, verifica-se omissão quanto aos parâmetros de juros e correção monetária, visto que a sentença de origem fixou parâmetros de juros e correção monetária em desacordo com precedente qualificado do STJ, não tendo havido alteração por esta Turma.”
;
2)
“
Este órgão colegiado, embora tenha reformado parte da sentença, não se manifestou sobre os índices de correção monetária e juros fixados pelo juízo a quo, tema que poderia ter sido conhecida de ofício, pois consiste em matéria de ordem pública, em especial porque o entendimento da origem contraria precedente qualificado (art. 927, III, do CPC).
”;
3)
“
Isso porque, em julgamento submetido ao rito dos processos representativos da controvérsia (art. 1.036 do CPC), o C. STJ firmou o entendimento de que a taxa dos juros moratórios a que se refere o art. 406 do CC/2002 é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, vide Temas 99, 112 e 176 do STJ.”;
4)

“Considerando vosso entendimento externado no acórdão embargado quanto a ocorrência de uma desvalorização diante do serviço de pintura realizado com base na prova pericial, e, diante dos aspectos apontados pelo próprio perito do juízo na conclusão ao laudo complementar, verifica-se uma contradição.”;
5)
“na resposta ao quesito de n. 37 o perito quantificou o carro no valor de R$ 73.764,00 e diante dos aspectos citados na conclusão pericial de fl. 395 (sinistro que a embargante não deu causa; tempo de uso e desgaste do carro; diferenças de tonalidades na pintura imperceptíveis aos olhos de um leigo e padrões de pintura da fábrica não se reproduzem em ambiente externo) não caberia uma revisão para se aplicar uma taxa de depreciação menor aquela arbitrada?”.

Dessa forma, requer que o recurso seja conhecido e provido para suprir a omissão quanto aos parâmetros de atualização monetária e juros de mora e a contradição para rever a taxa de desvalorização aplicada.

Requer ainda, sejam os presentes aclaratórios recebidos com efeitos infringentes (art. 1.023, § 2º, do CPC) para afastar a incidência de juros de mora de 1% ao mês, aplicando-se apenas a taxa SELIC a partir da data do arbitramento de ambas as indenizações e para reduzir a taxa de desvalorização arbitrada, bem como subsidiariamente, sejam fixados dois marcos iniciais distintos para a atualização pela SELIC, sendo a indenização por danos materiais a partir da citação e a indenização por danos morais a partir do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ.

Intimado, o embargado não apresentou contrarrazões.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

Leciona José Carlos Barbosa Moreira, na obra
Comentários ao Código de Processo Civil
, Volume V, Editora Forense, 11ª edição, 2003, página 547, que a
“falta de clareza é defeito capital em qualquer decisão. E bem se compreende que o seja, visto que é função precípua do pronunciamento judicial, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida”.

Acerca da
contradição, assinala Barbosa Moreira, na mesma obra, páginas 550/551, que se verifica “este defeito quando no julgado se incluem proposições entre si inconciliáveis. Pode haver contradição entre proposições contidas na motivação (...), ou entre proposições da parte decisória (...). Também pode ocorrer contradição entre alguma proposição enumerada nas razões de decidir e o dispositivo (...)”. E continua: “É ainda concebível a ocorrência de contradição entre a ementa e o corpo do acórdão. Não fica excluída a hipótese de contradição entre proposições constantes da própria ementa (...). Tampouco o fica a de contradição entre o teor do acórdão e aquilo que resultara da votação, apurável pela minuta de julgamento, pela ata, pelas notas taquigráficas ou por outros elementos”.

No que tange à omissão, ensina o renomado processualista que ficará caracterizado o vício quando
“o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas por qualquer das partes ou examináveis de ofício (...), ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição (...), ou ainda mediante recurso, inclusive quanto a ponto acessório (...)”
(mesma obra, página 548).

Por fim, quanto ao erro material, advertem os processualistas Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra Código de Processo Civil Comentado, RT, 2016, página 2280, que consiste
“na incorreção do modo de expressão do conteúdo”.

Como é cediço, os índices de correção monetária e de juros de mora são consectários legais da condenação, cuidando de matéria de ordem pública, portanto, podem ser alterados, de ofício, pelo julgador sem que ocorra
reformatio in pejus
. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REEXAME FÁTICO E PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. TERMO INICIAL DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. ANÁLISE DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Decisão agravada reconsiderada, na medida em que houve impugnação específica dos óbices contidos na decisão de admissibilidade do recurso especial. Novo exame do feito. 2. Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que o acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente, decidindo integralmente a controvérsia. 3. O eg. Tribunal a quo, com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu pela ausência de litigância de má-fé da parte agravada. Pretensão de alterar esse entendimento, considerando as circunstâncias do caso concreto, demandaria revolvimento de matéria fático-probatória, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ.
4. "A jurisprudência é firme no sentido de que a correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus. (AgInt no REsp 1.824.000/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 31/05/2021, DJe de 07/06/2021).
5. Na responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem desde a citação. Precedentes. 6. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo e prover parcialmente o recurso especial. (AgInt no AREsp 1803973/MT, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2021, DJe 08/11/2021).

Na r. sentença recorrida, constou (fl. 440) expressamente que:

“Pelo exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos autorais, para: confirmar a liminar anteriormente deferida, condenar a Requerida a pagar a quantia de R$ 22.500,00, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R8 5.000,00, devendo incidir correção monetária
desde o arbitramento
, acrescido de juros de mora de 1% desde a citação.”.

No v. acórdão de ID nº 6521352, proferido pela colenda Segunda Câmara Cível, que, à unanimidade de votos, conheceu do recurso de apelação interposto pela ré e deu-lhe parcial provimento
,
para determinar que a quantia depositada judicialmente às fl. 184 deve ser usada como parte de pagamento, bem como, conheceu do recurso do autor e negou-lhe provimento, mantendo integralmente a r. sentença de primeiro grau.

Outrossim, quanto a sucumbência, constou que:

“Assim, a título de honorários recursais, considerando que apenas houve desprovimento do recurso do autor majoro a sua condenação, ao pagamento de honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação, de modo que a verba sucumbencial, fixada em 60% (sessenta por cento) de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, terá, ao final, o acréscimo do percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11, do diploma processual.”.

É assente na jurisprudência desta egrégia Corte que, nas hipóteses de responsabilidade contratual por danos materiais, a correção monetária deve incidir a partir do prejuízo experimentado pela parte, segundo o índice adotado pela Corregedoria Geral da Justiça deste Tribunal, até a citação, momento em que aplicável apenas a taxa SELIC, que engloba tanto os juros moratórios quanto a correção monetária, sob pena de
bis in idem
, vide os seguintes julgados:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO CONFIGURADA. VÍCIO SANADO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEL À INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. JUROS DE MORA. TAXA SELIC. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM OUTRO ÍNDICE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O acórdão embargado julgou embargos de declaração de ambas as partes, após ofertado a elas o devido contraditório, oportunidade em que definiu que o índice aplicável à atualização monetária da indenização por dano moral é aquele estabelecido pela Corregedoria-Geral do TJES. Contudo, persistiu a omissão com relação ao índice aplicável com relação aos danos materiais (pois, ainda que seja o mesmo, não houve expressa manifestação) e, especialmente, quanto ao disposto no artigo 406 do Código Civil vigente. 2. Conforme já definiu o STJ, o artigo 406, do Código Civil, remete à aplicação da taxa Selic, que incide para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional, a qual é composta de juros moratórios e de correção monetária, ficando vedada a cumulação.
3. A tese constou do recurso anterior, em relação ao qual foi oportunizado o contraditório à parte embargada, que, por sua vez, não se manifestou, sendo impositivo o reconhecimento da omissão e atribuição de efeitos infringentes ao recurso para estabelecer que o índice de atualização da condenação por dano material é aquele estabelecido pela Corregedoria-Geral do TJES, sendo que a taxa de juros a ser observada é a Selic, que também é composta de correção monetária, deve prevalecer no período após a citação (termo inicial dos juros estabelecido tanto para a indenização por danos materiais como para a indenização por danos morais), porquanto vedada a cumulação.
4. Recurso conhecido e provido. (TJES; EDcl-AP 0000745-78.2016.8.08.0047; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 09/11/2021; DJES 22/11/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. NÃO CONHECIMENTO DE UM DOS RECURSOS EM RAZÃO DE DESISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PARCIALMENTE EXISTENTE. PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO OMISSO EM RELAÇÃO AOS JUROS MORATÓRIOS. ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. ENTENDIMENTO QUE PREVALECE NA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) A desistência do recurso é ato unilateral que independe do consentimento da parte contrária e de homologação judicial (art. 160 do RITJES), sendo uma causa superveniente de inadmissibilidade recursal que produz eficácia imediata. 2) Recurso da requerente não conhecido. 3) Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e (III) corrigir erro material. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a ratio essendi dos embargos de declaração. 4) Todavia, após analisar atentamente os autos e confrontar os argumentos suscitados pela embargante com os fundamentos do voto condutor do acórdão, esta c. Câmara Cível conclui que o único vício a ser sanado por esta via integrativa diz respeito ao índice dos consectários legais, porquanto todas as outras questões apontadas foram devidamente enfrentadas, buscando a recorrente a rediscussão da matéria nesta via aclaratória, o que é inadmissível.
5) O posicionamento que prevalece neste Órgão Colegiado é o de que o art. 406 do Código Civil, que versa sobre os juros moratórios não convencionados, faz menção à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC), por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais. Já a correção monetária deve ser calculada pela Tabela da Corregedoria Geral da Justiça do Espírito Santo - CCJ/ES, a qual apresenta índice adequado para compensar a perda do poder aquisitivo da moeda, o qual somente terá incidência até o termo inicial dos juros de mora, sob pena de incorrer em bis in idem, haja vista que no cálculo da Selic, além de um percentual a título de juros moratórios, já é embutida a taxa de inflação estimada para o período, o que impede a sua cumulação com correção monetária.
6) Recurso do requerido conhecido e parcialmente provido. (TJES; EDcl-AP 0003128-67.2016.8.08.0002; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 10/08/2021; DJES 27/08/2021)

Ante o exposto, a correção monetária deverá ser regida pelo índice adotado pela Corregedoria Geral da Justiça desde o prejuízo até a citação, momento em que incidirá exclusivamente a taxa SELIC, pois cumula tanto a atualização monetária quanto os juros moratórios.

Por outro lado, não há que se falar em qualquer vício de contradição no v. acórdão para rever a taxa de desvalorização aplicada, porquanto foi devidamente sopesado no voto de relatoria que:

“(...) Nota-se, pois, que a prova pericial produzida nos autos é indene no sentido de que houve falha na prestação do serviço por parte da requerida, eis que, além de não ter executado corretamente a pintura nas peças que necessitavam ser substituídas, avariou outras peças do automóvel e, ainda, pintou outras partes do veículo que não necessitavam de reparo.

(...)

Ainda, embora em seu apelo a demandada defenda a impossibilidade de que a pintura realizada seja idêntica à da fábrica, é de se salientar que a prova pericial não apurou apenas um erro na pigmentação utilizada mas, também, que falhou a requerida no acabamento do serviço, bem como, restou assente a desnecessidade de pintura e de reparo em peças que não foram avariadas no acidente de pequena monta, retirando, assim, a originalidade dessas e desvalorizando o veículo.

(...)

Observo que não prospera o argumento da recorrente/recorrida no sentido de que o valor apurado na perícia deve ser reduzido porque
“
há fatores alheios a conduta da ré (acidente ocorrido e idade do veículo) que contribuíram sobremaneira para a desvalorização do automóvel”
, pois o laudo pericial apurou a desvalorização decorrente do serviço de pintura mal executado, não carecendo de reforma a sentença nesse ponto.

Como concluiu o magistrado de singela instância
“
considerando tais informações prestadas pelo Expert, incontroverso é a questão referente a pintura realizada pela Requerida, não tendo executado com perfeição técnica o serviço, bem como ocasionou amassos e arranhões, motivo pelo qual entendo ser cabível a indenização pleiteada pelo Autor referente a depreciação causa no veículo em razão da execução inadequada dos serviços, no valor de R$ 22.500,00.”
.

Denota-se, assim, que a matéria suscitada fora devidamente analisada e claramente decidida, evidenciando-se,
in casu
, a tentativa de reexame do entendimento desta colenda Câmara Cível.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e, no mérito,
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
para estabelecer a correção monetária deverá ser regida pelo índice adotado pela Corregedoria Geral da Justiça desde o prejuízo até a citação, momento em que incidirá exclusivamente a taxa SELIC, pois cumula tanto a atualização monetária quanto os juros moratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)